Tribunal: TJSP
Processo: 4027706-82.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
VÍCIO REDIBITÓRIO - AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA - VEÍCULO NOVO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA - PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO AO ESTADO ANTERIOR À

Ementa:
VÍCIO REDIBITÓRIO - AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA - VEÍCULO NOVO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA - PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO AO ESTADO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL IMPLICA NA RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO RECONHECIDOS - SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA